Tribunal: TJBA
Processo: 8011550-50.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011550-50.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MARIA JOSELITA SOUZA MENEZES Advogado(s): YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL APÓS VINTE ANOS DE VIGÊNCIA. INVOCADA IRREGULARIDADE DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial, após mais de vinte anos de execução regular, com fundamento em suposta ausência de vínculo empregatício entre a beneficiária e a empresa estipulante. A operadora alegou existência de fraude na elegibilidade da contratante. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a rescisão e determinou a manutenção do vínculo contratual, com base na proteção à boa-fé objetiva, na confiança legítima e na vedação ao comportamento contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, após vinte anos de vigência, com base em vício de elegibilidade supostamente existente desde a contratação; (ii) estabelecer se a invocação tardia de vício estrutural tolerado por longo período configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A boa-fé objetiva constitui cláusula geral de conduta obrigatória nas relações contratuais, impondo deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação, e veda comportamentos contraditórios que violem a confiança legítima das partes. A operadora, profissional experiente no setor de saúde suplementar, detinha o dever jurídico de verificar, desde a contratação e de forma contínua, a regularidade da elegibilidade dos beneficiários, sendo a ausência de vínculo empregatício uma condição estrutural e cognoscível desde o início. A tolerância da operadora por mais de vinte anos quanto à elegibilidade da beneficiária, com recebimento regular de contraprestações e ausência de impugnação formal, validou, na prática, a permanência no plano e gerou legítima confiança na continuidade da cobertura. A invocação tardia de suposta irregularidade estrutural, após duas décadas de execução contratual ininterrupta, configura afronta ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não podendo ser aceita para justificar a rescisão unilateral. A tentativa de enquadrar a situação como fraude, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, é indevida quando se trata de vício conhecido ou cognoscível e tolerado pela operadora durante longo período. A jurisprudência do STJ reconhece a ilicitude da exclusão de beneficiários em situações semelhantes, quando constatada a ofensa à boa-fé objetiva, à confiança legítima e à função social do contrato, como nos precedentes REsp 1.879.503/RJ e AgInt no AREsp 1.917.995/RJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 187 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.917.995/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, REsp 1.879.503/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.